Tribunal: TJDFT
Processo: 0735759-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES MILITARES. INJURIA REAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANTIDA. FATOS NÃO NARRADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA REAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, o réu se defende dos fatos delimitados pela denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão de acusação.
2. A denúncia não descreve o fato em que ocorreu a prática do crime de constrangimento ilegal, nem mesmo de forma genérica, limitando-se apenas a apresentar a dinâmica do crime de injúria real, motivo pelo qual a improcedência do pedido de condenação pela prática do crime de constrangimento ilegal é medida que se impõe.
3. Não é possível acolher o pedido de absolvição do acusado (pelo delito de injúria real) se demonstrado nos autos que o policial militar, por meio aviltante e de forma injustificada, desferiu tapa no rosto da vítima, devendo, pelo farto arcabouço probatório, ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 217 do CPM.
4. Em que pese o réu negar o ocorrido, a versão da vítima é coerente e harmônica com as demais provas, em especial com os demais depoimentos prestados e as filmagens, que demonstram que o acusado desferiu tapa no rosto da vítima, ultrapassando os limites do poder de polícia.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.